Tribunal: TJMT
Processo: 1021288-72.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021288-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), AGROPASTORIL TIARAJU SA - CNPJ: 15.363.963/0001-27 (AGRAVANTE), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (AGRAVANTE), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVADO), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSA SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO CONCEDIDA NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 1002010-44.2021.8.11.0046 – JULGAMENTO DE MÉRITO DO RAI Nº 1017964-74.2021 QUE RECONHECEU, À UNANIMIDADE, O DIREITO DE RETOMADA DA ÁREA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte recorrente/embargante requer a suspensão parcial da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1017964-74.2021.8.11.0000, cujo julgamento de mérito já foi proferido, qualquer insurgência, inclusive quanto à limitação da área objeto de cumprimento da ordem, deverá ser discutida em autos próprios, em momento oportuno ou por meio de recurso adequado.

À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AGROPASTORIL TIARAJU S. A. e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Comodoro que, nos autos dos Embargos de Terceiros nº 1003376-21.2021.8.11.0046, movido em face de ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e outros, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, os recorrentes aduzem os Embargos de Terceiro que originaram o presente Agravo se voltam contra constrição (ordem de despejo) proferida no Agravo de Instrumento nº 1017964-74.2021.8.11.0000, oriundo da Ação de Despejo tendo por objeto contrato de arrendamento firmado no ano de 2017, tendo por objeto o imóvel denominado Gleba Straus.

Sustentam que a referida demanda, no entanto,
“omitiu que o croqui juntado e onde pretende agora cumprir a ordem de despejo invade parcela do imóvel confrontante, pertencente à Agropastoril (ora Agravante), localizado do outro lado da estrada que divide os imóveis, e cuja exploração e construção das benfeitorias se encontram autorizados por decisões vigentes, inclusive deste e. Relator, em processos dos quais Antônio Beraldo (ora Agravado) participa, logo tem ciência, mas aqui deliberadamente omitiu para induzir decisão que, para lhe favorecer, viola direito de terceiro assim assegurado em decorrência de demandas diversas”.

Explica que
“a Agropastoril Comodoro (antes Tiarajú) é senhora possuidora do imóvel rural denominado Fazenda Tiarajú. No final do ano de 2012, em face da antecipação de tutela concedida nos autos da Ação Reivindicatória nº 3627-71.2012.811.0046, interpôs o Agravo de Instrumento nº 18.466/2013, sustentando dano irreparável diante exploração da área de 780 hectares com plantação de soja, por parte do seu arrendatário, Vanderlei Giongo (também Agravante), em face de contrato de arrendamento firmado ainda no ano de 2008 (e desde lá prorrogado), tendo por objeto o imóvel Fazenda Tiarajú”.

Relata que no caso
sub judice
, restou demonstrado que a Ação de Despejo tem por objeto relação jurídica diversa da relação jurídica ostentada pelos Agravantes, que de qualquer modo estão sendo atingidos parcialmente pela ordem de despejo na iminência de ser cumprida.

Forte nestes argumentos, pedem a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da ordem de despejo que se encontra em vias de ser cumprida nos autos da Ação de Despejo nº 1002010-44.2021.8.11.0046, ou sua reversão, no que tange às lavouras e às benfeitorias localizadas na fração sobreposta ao imóvel Fazenda Tiaraju, as quais servem à manutenção e trato das lavouras existentes.

No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 111668957).

Contrarrazões, no Id. 116754977, pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os Embargos de Terceiro que originaram o presente Agravo de Instrumento se voltam contra constrição (ordem de despejo) proferida no Agravo de Instrumento nº 1017964-74.2021.8.11.0000, oriundo da Ação de Despejo tendo por objeto contrato de arrendamento firmado no ano de 2017, tendo por objeto o imóvel denominado Gleba Straus.

Os recorrentes aduzem que na referida demanda, no entanto, os recorridos omitiram que o croqui juntado e onde se pretende cumprir a ordem de despejo invade parcela do imóvel confrontante, pertencente à Agropastoril (ora Agravante), localizado do outro lado da estrada que divide os imóveis, e cuja exploração e construção das benfeitorias encontram-se autorizados por decisões vigentes, inclusive deste Relator.

Em resumo, pedem o provimento do recurso para determinar a suspensão da ordem de despejo que se encontra em vias de ser cumprida nos autos da Ação nº 1002010-44.2021.8.11.0046, ou sua reversão, no que tange às lavouras e às benfeitorias localizadas na fração sobreposta ao imóvel Fazenda Tiaraju.

Pois bem.

O art. 678 do CPC preceitua a possibilidade de o embargante requerer a suspensão de medidas constritivas sobre o bem litigioso, bem como a manutenção ou a reintegração de posse na hipótese de houver demonstrado suficientemente o domínio ou a posse da coisa, objeto dos embargos.

Por sua vez, o art. 300 do Código de Processo Civil prevê que para a concessão de pedido liminar se faz necessária a comprovação de dois requisitos: (i) probabilidade do direito; e, (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já, o §3º, veda a concessão da tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na hipótese, os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional não se encontram presentes, em especial a probabilidade do direito, cuja legitimidade do pedido realizado pelos agravados restou bem esclarecida quando do Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento nº 1017964-74.2021.8.11.0000. Eis os trechos necessários:

“Cuida-se de Ação de Despejo por término de arrendamento rural c/c Perdas e Danos proposta por Antonio Dos Santos Beraldo, Eva Aparecida Rodrigues Beraldo e Filadelfo Jose Aureliano Da Silva Neto, em face de Vanderlei Giongo e Monica Araujo Giongo, onde se pugna, em sede de tutela de urgência, pela expedição de mandado e despejo.

É cediço que em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66).

No entanto, o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, pleiteando a reintegração de posse e nem de liminar despejo.

Desta forma, diante da falta de previsão legal, o pedido liminar deve ser analisado como pedido de concessão de tutela de urgência.

[...]

Pois bem.

A legislação aplicável ao caso (Decreto n.º 59.566/1966) prevê a possibilidade de decretação de despejo nos contratos de Arrendamento Rural e Parceria Agrícola nos seguintes casos:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual”.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

Na hipótese, ressai do Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agropecuária, que o prazo de vigência do pacto findou-se em 30/05/2021:

Nota-se que os Agravantes Antônio e Eva colocaram à venda as suas áreas, dentre elas a área de 500 há arrendada aos Agravados, razão pela qual notificaram os Agravados sobre seus direitos de preferência, consoante orientação do Estatuto da Terra.

Assim, diante das propostas de terceiros interessados em comprar suas áreas, os Agravantes Antônio e Eva notificaram os Agravados, em 31.01.2019 (Id. 104605527), sobre o direito de preferência na aquisição do quinhão de 500 ha objeto do instrumento particular de contrato de arrendamento de imóvel rural firmado em 30.05.2017, bem como para o prazo fatal de 20 dias para desocupação voluntária do imóvel, notificação essa recebida em mãos pelo Agravado Vanderlei, como se observa da imagem abaixo reproduzida:

Em razão do desinteresse dos Agravados em adquirir a área de 500 ha, após devidamente notificados, os Agravantes Antônio e Eva alienaram as suas áreas ao Agravante Filadelfo, em 29.05.2019, conforme Id. 104605528.

Ato contínuo, como o imóvel já possuía contrato de arrendamento vigente até 30.05.2021, o Agravante Filadelfo cumpriu o determinado no art. 15, do Decreto n. 59.566/19661 e art. 92, §5º da Lei n. 4.504/19642 (Estatuto da Terra), e manteve a validade do referido contrato até o seu término.

Atendendo a orientação do art. 95, V do Estatuto da Terra, restaram providenciadas notificação dos Agravados acerca da vontade dos arrendantes em retomar o imóvel, realizadas, respectivamente, em 21.11.2020, via Cartório do 1º Ofício de Sapezal (Id. 104605530), em 30.11.2020, nos endereços eletrônicos monicapolinario@hotmail.com e agropecuariagiongo@hotmail.com (Id. 104605531), em 30.11.2020, via mensagem de WhatsApp no telefone celular n. 65 – 99987-2105 (Id. 104605532), em 23.11.2020, no jornal “Agito Sapezal” (Id. 104605537) e, em 31.05.2021, via Cartório do 1º Ofício de Comodoro-MT (Id. 104605539).

E mais, a fim de confirmar que os Agravados ainda se encontravam ocupando a área arrendada dos Agravantes Antonio e Eva, o Agravante Filadelfo solicitou ao Tabelionato de Notas de Nova Lacerda-MT uma ata notarial (Id. 104605540).

Do mesmo modo, tem-se que os agravantes demonstraram o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que os agravados se encontram na posse do imóvel mesmo após o seu término, situação esta que privam os autores de iniciarem a exploração do imóvel rural, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas.

Portanto, a concessão da liminar de despejo no caso em tela, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do Decreto 59.566/1966), se evidencia como medida necessária.

[...]

Quanto a notícia de eventuais plantações ainda pendentes de colheita, importe consignar que o artigo 95, I, da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e o art. 21, § 1º do Decreto Lei nº 59.566/1966 estabelecem que “os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras cultiváveis, após a parição dos rebanhos ou depois da safra de animais de abate. Em caso de retardamento da colheita por motivo de força maior esses prazos ficarão automaticamente prorrogados até o final da colheita”.

Em resumo, a concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do DL nº 59.566/1966), com a devida notificação dos arrendatários no prazo do art. 95, V do Estatuto da Terra, se evidencia como medida necessária, cuja execução da ordem deve seguir a orientação prevista no art. 95, I, da Lei nº 4.504/1964 e no art. 21, § 1º do Decreto Lei nº 59.566/1966 no caso de colheita ainda pendente de ultimação”.

Como se vê, a parte recorrente/embargante requer a suspensão parcial da decisão liminar proferida em 19.11.2021, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1017964-74.2021.8.11.0000, cuja decisão de mérito já foi submetida à análise perante a Câmara julgadora, que, por sua vez, proveu o recuso, à unanimidade, para determinar o despejo dos agravados, Vanderlei Giongo e Outra, do imóvel objeto da lide, bem como que se abstenham de alterar o estado físico do bem, deixando de realizarem plantações e/ou benfeitorias que possam lhes outorgar no direito de retenção, condicionada a execução da ordem ao término de eventuais colheitas existentes na área.

Deste modo, como bem consignado pelo Julgador
a quo
, qualquer insurgência quanto à decisão proferida, inclusive quanto à limitação da área objeto de cumprimento da ordem, deverá ser discutida em autos próprios, em momento oportuno ou por meio de recurso adequado.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022